Tribunal: STF
Processo: ARE 1408239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e Taxa de Serviços Urbanos - Exercícios de 2004 a 2007 – Imunidade recíproca – Inexistência, pois o fato da embargante ser concessionária de serviço público não afasta a possibilidade da tributação, desde que constatado proveito econômico – Precedentes desta E. Câmara de Direito Público e do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargante que pretende a fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §3º, inciso III, do CPC/2015 – Matéria prejudicada, em razão da inversão do ônus de sucumbência - Decisão reformada para julgar improcedentes os embargos à execução, ante a inexistência de imunidade recíproca na espécie. 



    RECURSO OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS, E RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.” (pág. 2 do documento eletrônico 97).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão parcial - Imóveis objeto das exações ocupados pela embargante, como concessionária e pertencentes à União - Imunidade afastada – Fato gerador ocorrido, nos termos do entendimento do STF (temas 385 e 437) - Valor venal apurável, por meios avaliatórios comuns – Possibilidade de desafetação do bem público - Consequente ocorrência do fato gerador do IPTU e responsabilidade tributária da concessionária - Prescrição reconhecida na sentença (exercício de 2004) mantida, mas sem alteração da sucumbência (art. 86 § único do CPC) - Omissão, contradição e erro material quanto às demais questões suscitadas não verificados - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento embargado.” (pág. 2 do documento eletrônico 133).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 22, VI; 93, IX; e 150, VI, a, da mesma Carta. 



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com apoio no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo os Temas 339 e 437 da Repercussão Geral. Com relação às questões remanescentes, o apelo extremo foi inadmitido sob os fundamentos de incidência, no caso, da Súmula 279/STF e de que 



    “[...] especialmente, quanto à legitimidade passiva, inexistência de valor venal apto a servir de base de cálculo para o IPTU, apuração do imposto, bem como, acerca da violação à competência privativa da União para legislar sobre o Sistema Monetário Nacional e indexadores, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 141).



    Contra essa decisão de inadmissibilidade do RE foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 146). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 214). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.” (pág. 1 do documento eletrônico 214).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, quanto aos fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 339 e 437 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, destaco precedente do Plenário desta Corte cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 15.002/09. FECHAMENTO DE VIA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.331.703-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico o julgamento do RE 1.170.302-AgR/TO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 



    1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.



    2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 



    3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    Por fim, observo que o art. 22, VI, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator